Tribunal: TJMT
Processo: 1003833-54.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003833-54.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), JEAN CARLOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.891-14 (APELADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL – SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA ENTRE AS PARTES - RECURSO DESPROVIDO.

“Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)” (AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No
1003833-54.2022.8.11.0002

AGRAVANTE:
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

AGRAVADO:
JEAN CARLOS OLIVEIRA SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
face à decisão proferida por esta magistrada que deu negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face
JEAN CARLOS OLIVEIRA SANTOS
, mantendo, por consequência, a sentença proferida pelo magistrado da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que em ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de condenar a requeria a restituir à parte autora os valores pagos a título de IPTU, devidamente comprovado nos autos, de forma simples mediante correção monetária desde o pagamento e juros de mora a contar da citação. Diante da sucumbência recíproca, determinou que arcará a ré com 30% (trinta por cento) das custas processuais e a autora com os 70% (setenta por cento) restantes. Arbitro os honorários advocatícios do patrono da requerida em 10% do proveito econômico obtido, apurado da diferença entre o montante pedido e o valor condenação. E os honorários do advogado da autora no valor correspondente fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§8o e 14 c/c art. 86, caput, todos do CPC.

Em razões recursais a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático e, no mérito, pela necessidade de reforma da decisão para se julgar improcedente o pedido inicial.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, ressalto que, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC/2015, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2a Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Quanto a pretensão de reforma da decisão monocrática entendo que não há elementos plausíveis a modificar a decisão já exarada, destacando que foi proferida nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim decidi:

“Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga ajuizada por
JEAN CARLOS OLIVEIRA SANTOS
julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de condenar a requeria a restituir à parte autora os valores pagos a título de IPTU, devidamente comprovado nos autos, de forma simples mediante correção monetária desde o pagamento e juros de mora a contar da citação. Diante da sucumbência recíproca, determinou que arcará a ré com 30% (trinta por cento) das custas processuais e a autora com os 70% (setenta por cento) restantes. Arbitro os honorários advocatícios do patrono da requerida em 10% do proveito econômico obtido, apurado da diferença entre o montante pedido e o valor condenação. E os honorários do advogado da autora no valor correspondente fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§8o e 14 c/c art. 86, caput, todos do CPC. Está, em relação a parte autora, suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, em razão da gratuidade concedida.

Pugna a apelante, em síntese, a reforma da sentença a fim de reconhecer a desobrigatoriedade de restituir o IPTU após o ano de 2016, logo que o empreendimento foi entregue nesta data, permitindo a posse do apelado do lote desde 2016, reformando assim a r. sentença quanto a restituição de IPTU por todos os anos.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Decido.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, ao contrário do sopesado pela defesa, no que tange ao pagamento do IPTU e taxas de fruição, o seu pagamento pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, que não ocorreu no caso em tela, porquanto a parte autora sequer teve a posse do imóvel. Inexistem provas nos autos de que o apelado ocupou o imóvel.

Dessa forma, é caso de ser afastada a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e da taxa de fruição como pretendido pelas requeridas/apelantes, porque não houve a efetiva utilização do bem.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE E PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PARA A USUCAPIÃO. CONSTRUÇÃO SOBRE O TERRRENO. POSSE DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RESSARCIMENTO. SUPRIMIDA DA SENTENÇA A INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o domínio da autora sobre o imóvel em questão foi comprovado, é parte legitima para propor a Ação. A juntada de documentos novos extemporaneamente é autorizada pelo CPC e se a parte adversa pôde refutá-los, não há que se falar em nulidade do processo pois não houve prejuízo. Se a parte ré não comprovou o lapso temporal exigido para a ação de usucapião, deve ser indeferido. Deve ser mantida a procedência da Ação Reivindicatória quando individualizado o imóvel, demonstrada a propriedade pela autora e comprovada a posse injusta da parte requerida. A realização de benfeitorias deve ser comprovada para ter direito ao ressarcimento. Não demonstrada a boa fé na posse do terreno, inexiste direito da ré ser indenizada pela construção da moradia. Se a autora não foi a responsável pela edificação da casa, deve ser excluída a condenação em danos materiais denominada como taxa de ocupação, sob pena de enriquecimento ilícito.
(TJ-MT 10298932020178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS E MULTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INCIDÊNCIA DO CDC – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC)– NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA DE LOURDES ROCHA PINHEIRO. I - Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. II - Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação. III – É Possível a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta. Tal valor deve ser arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral fixado a titulo de atraso na entrega do imóvel. IV – Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação. V - Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil). VI - O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização. (TJMT, RAC n. 1001588-26.2017.8.11.0041, Relator: Des. GABINETE - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 02/06/2021, DJe de 10/06/2021). VII – Redistribuísse o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a empresa KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
(TJ-MT - AC: 10055321920188110003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE LOTEAMENTO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – DANOS MORAIS – DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em prescrição trienal, objeto do Tema 938/STJ, se a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da construtora. Constatado o efetivo atraso de mais de quatro anos na entrega da infraestrutura (fornecimento de água tratada e coleta de esgoto) do loteamento objeto do contrato de compra e venda, há que ser responsabilizada as requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/adquirente. Em rescisão do contrato motivada pelo vendedor, a cláusula penal a ser aplicada deve ser a favor do consumidor, a qual, no entanto, não foi requerida. O atraso de quatro anos na entrega da estrutura básica do imóvel, tornando-o inabitável, e retardando a conquista da casa própria, com a inevitável modificação dos planos financeiros e pessoais do adquirente, acarreta angústia e frustração passível de indenização a título de danos morais. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral. Afastada a responsabilidade da promitente compradora em relação ao pagamento do IPTU e à taxa de fruição, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.-
(TJ-MT - AC: 10168038820198110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente"
, tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel ( CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" ( AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).(...).” (
AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante do não exercício do Juízo de retratação, foi submetido o presente recurso à mesa, em obediência ao art. 134, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificando-se as fundamentações do recurso de apelação.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024